Tribunal: TJMT
Processo: 0003288-32.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003288-32.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 039.812.921-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANELISE LUCIANA NEUHAUS - CPF: 938.728.951-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE – PENA BASILAR REDUZIDA DE OFÍCIO – ARREFECIMENTO DO VALOR UNITÁRIO FIXADO À PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A valoração negativa da culpabilidade, para a exasperação da pena-base, demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime, ainda que de ofício.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado, de modo que o afastamento do mínimo deve ser devidamente justificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonardo José de Souza Almeida

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0003288-32.2018.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não foi satisfatoriamente demonstrado que o agente conhecia a origem ilícita dos objetos, o que conduz à absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo. Por fim, requereu a redução da pena para o mínimo legal e a exclusão da indenização fixada para a reparação dos danos causados à vítima (Id. 134451670).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 134451674).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id. 136911661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 9 de março de 2018, por volta das 9 horas, no posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na rodovia BR 070, km 286, no município de Primavera do Leste/MT, o acusado
Leonardo José de Souza Almeida
transportava e ocultava em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, de propriedade de Anelise Luciana Neuhaus.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta, Agentes da Polícia Rodoviária Federal receberam informações a respeito de furto no Assentamento Dom Aquino, ocasião em que abordaram o denunciado LEONARDO transportando os objetos relacionados acima.

O acusado foi detido em flagrante e levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Em que pese as suspeitas do denunciado LEONARDO ser o autor do pretenso delito de furto, não restou material probatório suficiente a fim de imputar-lhe no referido tipo penal, restando, assim, o crime de receptação dolosa (...)
” (Id. 134448735, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de
30 dias-multa, no valor unitário de 1/5 do salário mínimo
, além de fixado o
valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização
para reparar os danos sofridos pela vítima em decorrência dos fatos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que o acusado conhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em seu poder, o que torna imperativa a absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase policial como em juízo, o acusado Leonardo admitiu que trazia consigo uma maleta de ferramentas furtada da residência da vítima, porém, ressaltou que o material havia sido encontrado abandonado dentro de sua propriedade e que já havia devolvido parte dos objetos à vítima:

“
(...) QUE, é falsa a acusação lhe é atribuída de receptação de um vasilhame (Botijão de Gás de Cozinha); Uma maleta de plástico de cor vermelha, jogo de chaves pitos, e pedaços de fio de cobre, referente ao Boletim Ocorrência n. 2018-2314575180309090000-PRF/PVA/MT: Que alega que ontem (08.03.18), estava roçando um matagal no sítio de seu pai, Lote 08, do Assentamento Primavera - Zona Rural de Dom Aquino/MT, por volta das 14:00 horas, quando achou um Botijão de gás vazio e uma maleta de plástico de cor vermelha com jogo de chaves pitos os quais levou para sua residência e hoje pela manhã quando estava de saída para esta cidade colocou referidos objetos no veículo VW-PARATI, cor cinza, ano 1.997, placa JNN-8583-PRIMAVERA DO LESTE/MT., momento que
foi abordado pela senhora MARIA ABELING NEUHAYS, vizinha que reside em frente da casa do pai do interrogando a qual disse que o Botijão pertencia a ela e que foi furtado ontem (08.03.18), a qual pegou de volta o Botijão e quando chegou no Posto da PRF desta cidade, foi abordado pelos Policiais Rodoviários Federais, onde foi acusado de Receptação da referida maleta de chaves e de pedaços de fios de cobre
, alegando que os fios são do interrogando, e que vinha juntando referido pedaços há muito tempo (...)
” (Id. 134448735, p. 19; relatório de mídia de Id. 134451660) – destaquei.

A vítima
Anelise Luciana Neuhaus
relatou à autoridade policial que sua genitora viu o vizinho da frente com parte dos objetos furtados da sua propriedade, razão pela qual avisou a Polícia Rodoviária Federal, repassando a descrição do veículo utilizado pelo acusado, que foi abordado e surpreendido em posse da
res furtiva
:

“
(...) QUE hoje (09.03.18), por volta das 08:30 horas, recebeu uma chamada telefônica de sua mãe a qual reside no Assentamento Primavera – município de Dom Aquino/MT, informando que da casa dela a mesma avistou os vizinhos que moram em frente à casa da mesma, carregando um vasilhame (botijão de gás de cozinha) no veículo VW-PARATI, placa JNN-8583/MT, idêntico ao dela que havia sido furtado ontem (08.03.1 8) durante o período que ela foi para cidade de Dom Aquino/MT, tendo chegado em casa por volta das 20:30 horas; Que a sua mãe informou que hoje (09.03.18), por volta das 06:30 horas, quando foi alimentar os animais percebeu que alguém havia violado as dobradiças a porta do depósito, momento que sentiu falta de um vasilhames (botijão de gás de cozinha); Que em seguida sua mãe se dirigiu a casa do suspeito LEONARDO JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA, e pegou seu botijão de volta; Que no depósito de ferramentas e outros a mesma sentiu falta de dois vasilhames (Botijão de Gás); Duas caixas de ferramentas (jogo de chaves ‘Pitos’) e um saco com pedaços de fios de energia elétrica; Que logo que o suspeito saiu em direção a esta cidade sua mãe lhe telefonou e pediu que entrasse em contato com a PRF para abordar o veículo VW-PARATI placa JNN-8583 MT, para averiguar se as ferramentas do pai da declarante estava em poder do suspeito; Que por volta das 09:00 horas, policiais rodoviário federal telefonou para a declarante informando que abordaram o referido veículo e que no interior do mesmo foi encontrado a caixa de pitos e um soco com pedaços de fio de energia, para onde se dirigiu e fez o reconhecimento da caixa de pitos de cor vermelha, bem como dos pedaços de fio de energia elétrica (...)
” (Id. 134448735, pp. 13-14).

Em juízo, a vítima Anelise relatou que “
esses objetos foram furtados da casa do meu pai e da minha mãe na chácara, (...) a pessoa se adentrou dentro da propriedade (...) enquanto eles não estavam, (...) e depois disse que encontrou esses objetos jogados no mato, sendo eu isso não é verdade, eles estavam dentro da propriedade dos meus pais (...) a minha mãe observou a falta desses objetos viu o indivíduo carregando os mesmos dentro de um saco lá na chácara, ela desconfiou foi verificar as coisas dela e constatou que haviam sumido e ai ela me ligou falou pra mim avisar a polícia pra ta intercedendo lá na PRF (...) informei características pois eu não sabia exatamente a placa (...)
” (
sic
– trecho da sentença de Id. 134451662, p. 4; relatório de mídia de Id. Id. 134451660).

O policial rodoviário federal
Marcelo de Farias
confirmou em juízo que a vítima indicou que um indivíduo que estava em veículo específico teria subtraído objetos da sua propriedade no Assentamento Primavera, motivo pelo qual o automóvel foi abordado e a
res furtiva
localizada em poder do acusado Leonardo (relatório de mídia de Id. Id. 134451660).

No mesmo sentido, é o depoimento do policial rodoviário federal
Renilson Honorato de Oliveira
, ouvido apenas na fase inquisitiva, ocasião em que relatou:

“
(...) se encontrando de plantão hoje (09.03.18), por volta das 09:00 horas, atendendo uma solicitação da vítima ANELISE LUCANA NEUHAUS, abordaram o veículo VW-PARATI CL 1.6, COR CINZA, ANO E MODELO 1.997, PLACA JNN-8583 - PRIMAVERA DO LESTE/MT, tendo como passageiro o conduzido LEONARDO JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA, e ao procederem uma revista no interior do referido veículo localizaram e apreenderam uma maleta de plástico de cor vermelha com um jogo de chaves pitos e um saco de plástico tendo em seu interior pedaços de fios de cobre, que segundo a mesma foram subtraidos ontem do depósito do pai dela no sítio da família no Assentamento Primavera situado no Município de Dom Aquino/MT, momento que o Condutor deu voz de prisão em flagrante delito ao Conduzido por Crime de Receptação e o encaminhou a esta Delegacia para as devidas providências; Que o Conduzido alegou que teria achado aqueles produtos escondidos no matagal na propriedade do pai dele (...)
” (Id. 134448735, p. 9).

Com efeito, apesar da negativa do réu quanto ao conhecimento da procedência ilícita do objeto, é incontroverso que transportava uma maleta de origem criminosa, a qual afirmou que encontrou abandonada dentro da sua propriedade e, mesmo alertado pela vítima a respeito do furto, não devolveu a
res furtiva
, ocultando-a dentro do seu veículo.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5º, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta
. (...)
” (TJMT – N.U 0001721-51.2013.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.1.2022)
– negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

No entanto, embora tenha afirmado que encontrou os objetos abandonados em sua propriedade e que não tinha ciência de que se tratava de produtos de crime, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que confirmasse a sua versão dos fatos.

Em suma, a maleta de ferramentas foi localizada em poder do acusado Leonardo, o qual, embora tenha afirmado que encontrou a coisa abandonada, admitiu que sabia da ocorrência do crime e que inclusive havia devolvido parte da
res furtiva
à vítima, porém, ocultou o objeto em questão.

Portanto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mostra-se totalmente inviável o acolhimento da tese absolutória.

Ademais, demonstrada satisfatoriamente a conduta dolosa perpetrada pelo acusado Leonardo, não há falar em desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, § 3º).

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Leonardo José de Souza Almeida
agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano moral causado pela ação delitiva
, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa.

De fato, não obstante a indenização dos prejuízos sofridos pela vítima tenha constado em pedido expresso na denúncia, não foi reiterado em sede de alegações finais e a matéria não foi objeto de debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691 – grifo nosso).

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por fim, não obstante a falta de insurgência defensiva em relação à pena aplicada, verifico que as circunstâncias judiciais não foram corretamente valoradas e a pena de multa foi equivocadamente fixada, de modo que devem ser corrigidas de ofício.

Em relação à pena basilar, analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que, durante a primeira fase da aplicação da pena, aparentemente foram sopesadas em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais dentre as previstas no art. 59 do Código Penal,
de modo que a pena basilar foi aplicada em
montante equivalente ao dobro da pena mínima prevista para o tipo
,
conforme se depreende do seguinte excerto da sentença,
in verbis:

“
(...) No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo 01 (uma) condenação no Proc. nº 4817-28.2014.811.0037 (cód. 132527), que transitou em julgado em 06/09/2018, e será utilizado para fins de elevação da pena base; ao que se denota dos autos; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva (...)
”.

Embora o magistrado sentenciante não tenha justificado o aumento da pena basilar em relação a cada uma das circunstâncias judiciais, aparentemente valorou negativamente a
culpabilidade
e os
antecedentes
do apelante, afirmando que ele tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta e que possuía maus antecedentes criminais.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)” (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Nesse contexto, a análise da culpabilidade como circunstância judicial para a aplicação da pena (maior ou menor reprovação da conduta do agente) não se confunde com a culpabilidade como terceiro substrato do crime, composta de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Destarte, o fato de o agente ser maior de idade no momento da conduta e possuir consciência da ilicitude não podem ensejar a majoração da pena basilar quando do exame da culpabilidade, já que são pressupostos para que exista o crime, que devem ser sopesados em momento anterior.

Assim sendo, entendo que a justificativa adotada na sentença não é suficiente para recrudescer a reprimenda no
quantum
fixado, razão pela qual afasto a valoração negativa promovida pelo Juízo de primeiro grau quanto à circunstância judicial da culpabilidade.

Ressalto que a valoração negativa dos antecedentes foi corretamente considerada, uma vez que o recorrente possui uma condenação por fato ocorrido em data anterior ao crime apurado no presente feito, porém com trânsito em julgado posterior, situação que, conquanto não enseja a reincidência do agente, serve para a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Dessa forma, afastada a valoração negativa da culpabilidade, reduzo a pena basilar para
1 ano e 2 meses de reclusão
, em razão dos antecedentes criminais, que torno definitiva, por ausência de outros critérios a incidir.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não obstante os maus antecedentes ostentados pelo réu, mantenho o
regime inicial aberto
e a
substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos
, na forma delineada na sentença, isto é, “
01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade e uma multa no valor de 03 (três) salários mínimos
”.

Quanto à multa,
importante frisar que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

No caso, constato que foi fixado valor unitário correspondente a 1/5 do salário mínimo vigente, sem que o magistrado tenha apresentado qualquer justificativa para afastar do mínimo previsto na legislação penal.

Por outro lado, observo que o apelante afirmou ser pedreiro e que estaria desempregado à época dos fatos, não possuindo renda mensal (Id. 134448735, p. 18). Além disso, destaco que ele foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Logo, entendo que o valor unitário deve ser reduzido para o mínimo legal, seja porque não há fundamentação para a sua aplicação no patamar fixado na sentença, como porque as suas condições econômicas não indicam que possui capacidade financeira que justifique o recrudescimento da pena.

Dessa forma, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
11 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
para excluir
o valor mínimo de indenização fixado na sentença e, de ofício, afasto a valoração negativa da culpabilidade, readequando a pena final para
1 ano e 2 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos,
e o pagamento de
11 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022